Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-96.2018.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701528-96.2018.8.07.0011 APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: AFONSO ALVES DE QUEIROZ, TEREZA VIEIRA DA SILVA QUEIROZ, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO A corré Amil Assistência Médica Internacional S.A. formula proposta de acordo nos autos (id. 19620051). Aos apelados-autores para manifestarem-se, em 5 dias, sobre a proposta de acordo. Mantenha-se a apelação da corré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A na 33a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora